Tribunal: TJES
Processo: 0033049-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033049-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO SOARES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Segundo já decidiu este TJES “
não se cuida de hipótese de aplicação da Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do c.STJ no julgamento do REsp 1614874/SC ocorrido em 11.04.2018 e publicado em 15.05.2018, tampouco da Súmula 459/STJ, nem na ADI mencionada em suas razões, ou no art. 22 da Lei de FGTS, todos dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos os índices registrados no acórdão decorreram da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública – matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do e.STF (Rext 870.947- sob repercussão geral), e no Tema 905 do c. STJ.”(TJES, ED AC Nº 0024525-92.2011.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024)

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação nº 0033049-97.2019.8.08.0024

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargada:
Evandro Soares dos Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto por Evandro Soares dos Santos “
a fim de afastar a prescrição quinquenal e aplicar a prescrição trintenária, declarando a nulidade dos contratos e reconhecer o direito do autor à percepção do FGTS no pelo período laborado pela parte autora, cuja quantia deverá ser atualizada com a incidência de correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão, a pretexto de que
“ao fixar a correção monetária e os juros, estipulou-os em descompasso com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso em tela”
, pugnando pela aplicação da correção pela TR e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Sem contrarrazões. É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O embargante sustenta que o acórdão encarta o vício da omissão, a pretexto de que
“ao fixar a correção monetária e os juros, estipulou-os em descompasso com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso em tela”
, pugnando pela aplicação da correção pela TR e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Sem razão o embargante, já que a questão foi enfrentada, como se constata da seguinte passagem extraída do acórdão embargado:

“No que diz respeito aos juros e à correção monetária, como se trata de matéria de ordem pública anoto que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021).

Nesse contexto, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição quinquenal e aplicar a prescrição trintenária, declarando a nulidade dos contratos e reconhecer o direito do autor à percepção do FGTS no pelo período laborado pela parte autora, cuja quantia deverá ser atualizada com a incidência de correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, assim como reconheço a sucumbência mínima do autor e condeno e ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do autor, no importe de 10% sobre o valor da condenação.[...]”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a jurisprudência deste TJES e dos Tribunais Superiores, bem como de acordo com a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Aliás, cumpre acentuar que este TJES tem reiteradamente afastado a aplicação da TR, conforme os atos normativos invocados pelo embargante, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 731 E 459 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL DE DÉBITO IMPOSTO À FAZENDA PÚBLICA – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. A despeito das alegações do embargante, não se cuida de hipótese de aplicação da Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do c.STJ no julgamento do REsp 1614874/SC ocorrido em 11.04.2018 e publicado em 15.05.2018, tampouco da Súmula 459/STJ, nem na ADI mencionada em suas razões, ou no art. 22 da Lei de FGTS, todos dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos os índices registrados no acórdão decorreram da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública – matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do e.STF (Rext 870.947- sob repercussão geral), e no Tema 905 do c. STJ. 2. Aclaratórios rejeitados.

(TJES, ED AC Nº 0024525-92.2011.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 08/07 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.